Tribunal: TJMT
Processo: 1025567-27.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025567-27.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ODAIR FRANCISCO SILVA - CPF: 531.381.391-91 (RECORRENTE), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE CARÁTER MERAMEMTE PROTELATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA.
OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. INOCORRÊNCIA
. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
Quando
os
Embargos de
Declaração

não

buscam

corrigir

vícios
do
julgado
, mas
têm

como

propósito

rediscutir
a
matéria
,
almejando

tão

somente

modificar
o
entendimento

firmado

na

decisão

embargada
,
possuem

caráter

protelatório
,
devendo
ser
aplicada
a
multa

prevista
no
art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.

No
caso

concreto
,
essa

hipótese

não

está

configurada
.

2. A
omissão

passível

de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
examinado
.

Não

caracteriza

omissão

passível

por
Embargos de
Declaração

a

análise

equivocada

legal.

3.
Admite
-se o
acolhimento
de Embargos
Declaratórios
, para
correção
de
erro
de
fato
,
quando

este

constitua

premissa

fática

equivocada

sobre
a qual se
baseou
a
decisão

embargada
.
Precedentes
do STJ.
E
ntende
-se
por

premissa

fática

equivocada
a
situação

em
que a
decisão
se
embasa

em
um
elemento

fático

notoriamente

distorcido
da
realidade
e
facilmente

perceptível
da simples
análise
dos autos.

4.
Declaratórios

conhecidos
e
rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1025567-27.2023.8.11.0002

Embargante
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Embargado
:
ODAIR FRANCISCO SILVA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamada

opôs
Embargos de
Declaração
(ID 248511669/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID 247885696/PJe2).

Sustentou
que
houve

vícios
de
omissão
e
premissa

fática

equivocada
no
acórdão

embargado

decorrentes
da
aplicação
e
interpretação

equivocada
da
legislação
.

Contrarrazões
dos Embargos de
Declaração

apresentadas
no ID 249042164
/PJe
2
.
Argumentou
que
os
Embargos de
Declaração

opostos

possuem

caráter

protelatório
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Caráter

protelatório
.

Cabem
Embargos de
Declaração
contra
qualquer

decisão
que
apresente

vício
de
obscuridade
,
contradição
,
omissão
,
ou

erro
material,
conforme

previsto
no art. 1.022 do CPC.

Embora

não

previsto
no
ordenamento

jurídico
, o STJ
vem

admitindo
Embargos de
Declaração

também

em

caso

vício
de
premissa

fática

equivocada
(
STJ
EDcl
no MS 18.457/DF e
EDcl
no
AgRg
no
REsp
1527430/SC).

Quando
os
Embargos de
Declaração

forem

manifestamente

protelatórios
, o
juízo

condenará
o
embargante

ao

pagamento
de
multa

não

excedente
a 2%
sobre
o valor da causa,
podendo
ser
elevada
para 10%
em

caso
de
reiteração
,
conforme

previsto
no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.

Para
ensejar

a

incidência
da
referida

multa
,
deve

estar

presente
o
caráter
“
manifestamente

protelatóri
o
”,

o
que
ocorre

quando
o
recurso

interposto

não

aborda
,
de
fato
,

nenhum
dos
vícios

previstos

na

legislação
,
mas

busca

tão

somente

rediscutir
a
matéria
,
com o
escopo
de mudar o
entendimento

firmado

na

decisão

embargada
.

Nesse
sentido
:

(...) 1.
Os
embargos de
declaração

não

constituem

meio

hábil
para
reforma
do
julgado
,
sendo

cabíveis

somente

quando

houver
no
acórdão

omissão
,
contradição
,
obscuridade

ou

erro
material. 2.
Os
embargos de
declaração

não
se
prestam
à
rediscussão
do que
assentado
no
julgado

em

decorrência
de
inconformismo
da
parte

embargante
,
revelando
-se
protelatórios

os
embargos que,
fundados

em

pretensão

meramente

infringente
,
despreza
o
teor
da
fundamentação

constante
do
acórdão

embargado
com
fundamento

em

malfadada

omissão
. (...) (STF - ADI: 6968 DF, Relator: EDSON FACHIN, Data de
Julgamento
: 18/10/2022, Tribunal Pleno, Data de
Publicação
: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 14-11-2022 PUBLIC 16-11-2022)

EMBARGOS DE DECLRAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS TIPIFICADOS EM LEI. NÃO OCORRÊNCIA.EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. 1.
Consoante

estabelecido

pelo
art. 1.022, e
seus

incisos
, do novo Código de
Processo
Civil,
os
embargos de
declaração

são

cabíveis

nas

hipóteses
de
obscuridade
,
contradição
,
omissão

ou

até

mesmo

na

ocorrência
de
carência
de
fundamentação

válida
. 2. No
caso
dos autos,
inexiste

qualquer
dos
vícios

tipificados
no art. 1.022, do Código de
Processo
Civil,
a

inquinar
a
decisão

embargada
. 3.
Aplica
-
se a

multa

prevista
no art. 1.026, § 2o, do Código de
Processo
Civil,
na

hipótese
de embargos de
declaração

manifestamente

protelatórios
. 4. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. (STJ -
EDcl
no
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
: 1816722 MG 2017/0168209-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de
Julgamento
: 22/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
25/11/2021)

Na
mesma

direção
é a
jurisprudência
da
Turma

Recursal
:

(...) 3

- A
indevida

utilização
do
recurso
de Embargos de
Declaração
,
autoriza
o
reconhecimento
de
recurso

protelatório
com a
fixação
de
multa
.
Precedente
. (STJ – 2a T -
EDcl
no
Aglnt
no
AREsp
974848/SP - rel. Min. Mauro Campbell Marques -
DJe
12/5/2017
).

(
N.U 1000006-28.2023.8.11.0090, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
31/10/2023,
publicado
no DJE 01/11/2023)

No presente caso, embora os Embargos de Declaração não mereçam acolhimento,
não há caráter
manifestamente
protelatório,
pois
a
s
alegaç
ões

não possíveis
,
não reflet
indo
o propósito
de

rediscussão da matéria julgada.

Omissão

A

omissão

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
examinado
.

Nesse
sentido
:

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
A

oposição
de embargos
declaratórios

só
se
faz

cabível

em

caso
de
omissão
,
obscuridade
,
contradição

ou

erro
material (art. 1.022, CPC/15). 2.
A

omissão

passível
de ser
sanada

por
embargos de
declaração

fica

configurada

quando
a
decisão

deixa
de se
manifestar

sobre

uma

questão

jurídica

suscitada
(
ponto
),
não

ficando

caracterizada

quando
a
questão

suscitada

já

tiver

sido

decidida
de forma
fundamentada

na

decisão

embargada
. (...) 6. Embargos
rejeitados
. (TRF 3a
Região
, 7a
Turma
,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel.
Desembargador
Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES,
julgado

em
18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)

Partindo

desta

premissa
e
em

exame

ao

teor
da
decisão

embargada
,
observa
-se que
não

assiste

razão
à
parte

embargante
, pois
não

caracteriza

vício

sanável

por
Embargos de
Declaração

a

alegada

omissão

consistente

na

análise

equivocada
de leis,
provas

ou

jurisprudência
.

Premissa

fática

equivocada
.

Conforme
entendimento

já

pacificado
no Superior Tribunal de Justiça,
admite
-se o
acolhimento
de Embargos
Declaratórios
, para
correção
de
erro
de
fato
,
quando

este

constitua

premissa

fática

equivocada

sobre
a qual se
baseou
a
decisão

embargada
.

Nes
s
e
sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
NO MANDADO

DE SEGURANÇA INDIVIDUAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
03/STJ.
SERVIDOR PÚBLICO
FEDERAL. INTERPOSIÇÃO
DE DOIS
EMBARGOS PELA
MESMA PARTE
. NÃO
CONHECIMENTO DO
SEGUNDO.
INTEGRAÇÃO AO
QUADRO DE
PESSOAL DA
ADVOCACIA-
GERAL DA
UNIÃO. ART. 1° DA LEI 10.480/2002. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS AUTORIZADORES
.
SERVIDOR CEDIDO
A OUTRO ÓRGÃO QUANDO DA
PUBLICAÇÃO DA
LEI 10.480
/2002. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
À INTEGRAÇÃO
.
VÍCIO DE
OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...) 2.
A jurisprudência
desta Corte
admite o acolhimento de embargos
declaratórios, com
efeitos infringentes, para a correção de erro de
fato, quando
este constitua
premissa fática equivocada
sobre a qual se erigiu o acórdão impugnado. Precedentes. (...) (STJ
EDcl
no MS 18.457/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016,
DJe
30/06/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA. ACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE. CONHECIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA
N.o
7 DO STJ. INAPLICABILIDADE APENAS QUANDO O VALOR É CONSIDERADO IRRISÓRIO OU EXCESSIVO. DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS CASOS COMPARADOS. 1. Nos
termos
do art. 535 do CPC
são

cabíveis
embargos de
declaração

quando

houver

obscuridade
,
contradição

ou

omissão
no
acórdão

embargado
,
admitindo
-se,
por

construção

jurisprudencial
, o
acolhimento
dos
aclaratórios
para
corrigir

premissa

equivocada

sobre
a qual o
julgado

tenha
se
embasado
.
(...) (
STJ
EDcl
no
AgRg
no REsp 1527430/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2015,
DJe
21/10/2015)

Impõe

consignar
que
,

se entende

por

premissa

fática

equivocada
a
situação

em
que a
decisão
se
embasa

em
um
elemento

fático

notoriamente

distorcido
da
realidade
e
facilmente

perceptível
da simples
análise
dos autos.

Todavia
,
in
casu
,
verifica
-se que
não

foi

utilizada

premissa

fática

equivocada
, pois
na

decisão

embargada

constatou

corretamente

a

interpretação
e
aplicação
da lei.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

dos
Declaratórios
, mas
rejeito-os
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024